Tribunal: STF
Processo: RE 803245
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Trabalhista. Sindicato. Representação da categoria. Registro no MTE. Necessidade. Razões que levaram a autoridade competente a indeferir o registro. Verificação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.